Tribunal: TCU
Processo: 020.126/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 524145, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 524145, função null, que teve como objeto O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A EXECUCAO DE ACOES VOLTADAS PARA ODESENVOLVIMENTO DOS TERRITORIOS RURAIS NOS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS ,PARA E RORAIMA. (no da TCE no sistema: 1621/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9742/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.126/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho Agro-ambiental de Rondônia (01.968.623/0001-15); Célia Garcia de Souza (XXX.254.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Cooperativa de Trabalho Agro-ambiental de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.